Tribunal: TJDFT
Processo: 0740491-56.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. DEMORA PARA A EMISSÃO DE DIPLOMA DE PÓS-GRADUAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 1.154 DO STF. RECURSO CONHECIDO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela 1a ré, SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA., em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar as rés, solidariamente, a providenciarem a entrega do certificado de conclusão de curso à autora, na forma contratada, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária, e a pagar à autora o dano moral de R$2.000,00 (dois mil reais). Em seu recurso sustenta que inexiste falha na prestação de serviço, apontando a culpa exclusiva do consumidor, porquanto a autora encaminhou o trabalho de conclusão do curso em desconformidade com o solicitado, sem a paginação mínima suficiente. Aduz que não existe lei que determine um prazo máximo para a entrega do diploma, considerando o prazo de até um ano e meio razoável, além de defender a ausência de requisitos para a configuração do dano moral.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32987637 e 32987638). Contrarrazões apresentadas (ID 32987649).

3. PRELIMINAR DE OFÍCIO. Incompetência do juízo Estadual. No julgamento do RE 1304964/SP, submetido ao regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 1.154): “Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à expedição de diploma de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino, mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização”

4. Desse modo, a decisão vinculante do STF afirma a competência da Justiça Federal para processar e julgar demanda relacionada à expedição de diploma de curso superior, ainda que se restrinja a pleito indenizatório, tal qual a hipótese dos autos. Logo, resta caracterizada a incompetência do Juízo Estadual, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito.

5. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência reconhecida de ofício. Sentença reformada para extinguir o feito sem resolução de mérito.

6. Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/1995.